Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA A INICIAL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO PRETÉRITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELOS ARRENDATÁRIOS. TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse, em que o Juízo monocrático determinou a emenda à inicial para que os exequentes demonstrassem o interesse de agir, ante a apresentação dos cálculos e do depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão. In casu, verifica-se que a questão é tão somente interpretativa, quanto ao teor do acórdão dos embargos de declaração, o qual modificou parte do teor do acórdão da apelação.
2. Não se pode condicionar a reintegração da posse à suposta demonstração quanto ao interesse de agir, consubstanciado na apresentação dos cálculos e no depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão, posto que esta condicionante não pode ser exigida, por ter se esgotado o prazo do arrendamento, sendo tal exigência contrária ao acórdão dos embargos de declaração, ora em fase de cumprimento de sentença.
3. Demonstrado o interesse de agir dos agravantes/exequentes no cumprimento de sentença provisório, ante a decisão que exarou como possibilidade de reintegração da posse dos imóveis o “término do prazo de arrendamento”, a decisão agravada deve ser reformada de modo a permitir a execução provisória do título judicial para que os exequentes possam promover a reintegração de posse da fazenda, em razão do término do arrendamento em dezembro de 2022 (opção 1 do acórdão).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ante a demonstração do interesse de agir e a ausência de condicionante para a reintegração de posse dos imóveis, após o término do arrendamento que ocorreu em dezembro de 2022.